Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. MATÉRIA JÁ DIRIMIDA NO CURSO DO PROCESSO COLETIVO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SOMENTE QUANDO SUPERVENIENTES À SENTENÇA EXEQÜENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo. Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exeqüenda (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.